Tribunal: TJMT
Processo: 0021477-53.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021477-53.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER AMARAL GUMS - CPF: 021.216.351-57 (APELADO), ENIVALDO LOURENCO PEREIRA - CPF: 568.098.911-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS
–
ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇ
ÃO
DO
S

APELADOS
PELA PRÁTICA DO DELITO

– IMPO
SSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ACERCA
DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA
FASE POLICIAL QUE NÃO FO
RAM
CO
N
FIRMADO
S
EM JUÍZO –
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART.
155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO
DA ABSOLVIÇÃO DO
S APELADOS

–
RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanescer
a
m dúvidas acerca da
autoria do delito atribuída ao
s apelados
, devendo
, por consequência,
ser aplicado em favor

de ambos

o disposto no a
rt.
155
d
o Código de Processo
Penal e
o
aforismo
in dubio pro reo
, mormente porque o
s elementos probatórios produzidos
na fase inquisitorial não fo
ram
confirmado
s
no âmbito judicial.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0021477-53.2012.8.11.0042
, absolveu
Adilson de Oliveira Rosa
e
Vagner Amaral
Gums

do cometimento do crime de

furto

qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas
, tipificado no art.
15
5
, §
4
º, I
e IV
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, com base nas razões deduzidas na peça
encartada no ID
92668572
,
pugna pela condenação do
s

apelado
s
, ao argumento de que a materialidade e autoria do
crime
de
furto qualificado
estão demonstradas
nestes
autos, cujas provas foram produzidas à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa
;
prequestiona
ndo
, ao final,
o
art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
constantes do ID
92668575
,
o
s
apelado
s
postula
m
o desprovimento do
presente
recurso
, com a
manutenção da sentença absolutória
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 98326496, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia
,
encartada
no ID
92668559

–

p.
1/7
,
que
os fatos ocorreram desta forma
:

[...]
I
– DO PRIMEIRO CRIME: FURTO QUALIFICADO CONSUMADO – DENUNCADO ADILSON E VAGNER:

Provam os autos de Inquérito Policial nº 21477-53.2012.811.0042 – CÓDIGO TJ/MT Nº 339878 -,
que no dia 08 de dezembro de 2012, por volta das 11:32
hora
s
, NUMA VIA

PÚBLICA do bairro Jardim
Petropolis
, nesta urbe e
C
omarca
, com unidade de

desígnios entre si, e mediante
arrobamento
de um
d
os
vidr
os que dava acesso

ao interior do carro
toyota

hilux
, de propriedade do ofendido ENIVALDO

LOURENÇO PEREIRA, os denunciados ADILSON E VAGNER
subtraíram-lhe
a

quantia aproximada de R$1.000,00 (hum mil reais), diversos documentos

pessoais, um talão de cheques do BANCO DO BRASIL, com demais características por ora ignoradas, diversos receituários médicos de controle especial, um estetoscópio, um carimbo e uma caneta (fls. 05/06 e 20/21).

II – DA DINAMICA DELITIVA E DO USO DE CARROS ALUGADOS DA EMPRESA

INFINITY LOCADORA DE VEICULOS LTDA PARA PRÁTICA DE VÁRIOS DELITOS CONTRA O PATRIMONIO (FURTOS E ROUBOS A MÃO ARMADA) NA CAPITAL:

Desponta dos autos inquisitoriais que para consumar o furto qualificado ora tratado, os acusados ADILSON E VAGNER utilizaram o veículo da marca
vw
, modelo gol, de cor prata e placas OBI-9268, registrado em nome da EMPRESA INFINITY LOCADORA DE VEÍCULOS, para se deslocarem até o local do crime.

02. Consta dos autos que, no caso concreto, os denunciados ADILSON E VAGNER se aproveitaram da ausência da Vítima, arrombaram um dos vidros que dava acesso ao interior do veículo da marca
toyota
, modelo
hillux
, com demais características por ora ignoradas, de propriedade do Ofendido, consumaram o crime e de lá foragiram no carro gol.

03. Acionou-se a polícia militar, localizou os Denunciados e efetuou as suas prisões
flagracionais
(fls. 03/04).

04. Interrogados pelo delegado de polícia, o denunciado ADILSON negou o crime enquanto que o acusado VAGNER AMARAL permaneceu em silêncio (fls. 08/09 e 14/15).

05. Contudo, os Acusados foram reconhecidos pelos policiais militares através do sistema de monitoramento eletrônico da EMPRESA MULTIPADRÃO, localizada nas proximidades do local do crime (fls. 03/04).

06. Apenas uma parte dos das coisas subtraídas pelos Denunciados foi apreendida e avaliada indiretamente na quantia de R$90,40

(noventa reais e quarenta centavos), conforme vemos nas fls. 46 e

51.

07. O delegado de polícia DEIXOU de requisitar a feitura

de perícia de constatação de arrombamento sobre a caminhonete de propriedade do Ofendido, contudo, essa qualificadora poderá ser provada por outros meios de prova admitidas no direito.

08. A mesma autoridade policial DEIXOU de requisitar a

feitura de perícia de constatação de originalidade sobre TODOS os sinais identificadores do malsinado carro gol, apreendido nos presentes autos, e o restituiu indevidamente para o representante legal da EMPRESA INFINITYLOCADORA DE VEÍCULOS, BRUNO ARUAJO BARBOSA (fls. 24).

09. Com a realização dessas diligências poderiam restar configurados os delitos de adulterações dos seus sinais identificadores, o que ensejaria o aditamento desta denúncia criminal, pelo Órgão Ministerial que atua nas ações penais em curso nesse Juízo, DRA. SALETE BUFALO.

10. A POLICIA MILITAR/MT já assinalou em casos semelhantes - que são objeto de processos penais na Capital -, que vários Acusados
utilizam-se
de veículos da EMPRESA INFINITY LOCAÇÃO DE

AUTOMOVEIS LTDA EPP - de propriedade de BRUNO ARAÚJO BARBOSA E DE

NATHALIA ARAUJO BARBOSA, administrada por seu genitor LOILTO MAGNO BARBOSA DE CASTRO -, para praticar graves delitos patrimoniais, como no caso concreto.

11. Neste sentido, veja-se os casos semelhantes descritos nos seguintes processos penais:

1º) AP Nº 3406-66.2013.811.0042 – CÓDIGO TJ/MT343337 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – RÉUS JEFERSON MARQUES DOS
SANTOS,AILSON
DE OLIVEIRA ROSA E EDER DE OLIVEIRA ROSA.

2º) AP Nº 5895-76.2013.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT344422 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – RÉUS FABIO JOILSON COSTA SIQUEIRA, PAULO HENRIQUE DE ARRUDA MALHEIROS, ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO, DAIANE AVALO DE ALMEIDA E THAMY DE ALMEIDA SILVA.

12. O denunciado ADILSON possui péssimos antecedentes criminais, portanto, é contumaz, conforme atestam as anexas informações,

extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

13. Há possibilidade jurídica de ambos os Acusados serem reincidentes, o
quê
será provado com as juntadas das certidões
criminais abaixo especificadas.
[...].
Sublinhados

no

original

No contexto
destes
autos, constata-se que a materialidade do crime
de
furto qualificado

narrado na exordial acusatória
foi comprovada
por estes dois documentos:

boleti
m
de ocorrência (
ID
92668559
– p.
32/35
)
e

auto de avaliação indireta
(
ID
92668559
– p.
66
)
;

bem como
pelos
depoimentos prestados
nas duas fases da persecução penal
.

No entanto, com relação à autoria delitiva
imputada ao
s
apelado
s
,

impende-se ressaltar
que

não ficou demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada
pelo apelante
, porque, é de trivial sabença,
que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso
sob exame
, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança em relação a quem fo
ram
o
s
autor
es
do delito de
furto qualificado

narrado na denúncia
.

Além
do mais
,
não se pode olvidar que,

quando
foram
interrogados na fase extrajudicial
Adilson negou a prática delitiva e Vagner se manteve silente,
não sendo

lo
calizado
s
para apresentar suas versões em ju
ízo
;

não
sendo
produzida
, também,
durante a persecução penal, prova hábil a comprovar a autoria delitiva que
é imputada
aos
dois
.

Com efeito, na instrução processual, apenas a testemunha
Adailton Dias Santos
– policial militar que atendeu a ocorrência –
e a própria vítima,
Enivaldo
Lourenço Pereira
, fo
ram inquiridas
sobre os fatos
. Todavia,
suas declarações não trazem a certeza necessária à condenação do
s

apelados consoante
se infere destes fragmentos de seu
s
depoimento
s
:

[...] Se eu for buscar dentro das min
has ocorrências, só dessa locadora eu apreendi uns dez carros, só que, deixa eu explicar pra senhora
, naquela época, quando se tratava de gol bola, a gente já
tava
com aquilo na cabeça saturado tanto na locadora, que nós fomos na locadora e constatou que tinha um gol naquele dia locado; que
m falou que era um gol foi um vigia lá da empresa onde o médico deixou estacionado; acho que é
Multi
Padrão, alguma coisa assim; o fiscal falou que era um gol branco; como se tratava das características e como nó
s sabíamos que muita coisa era daquela locadora naquela região, a gente foi até lá pra frente da locadora aguardar.
Não, entregaram uma lista, corriqueiramente a gente prendia na semana um carro desse cara aí, mas com outras pessoas, não com esse cara aí. Não me recordo a quanto tempo o carro estava locado.
Não me recordo pra quem estava locado, muito tempo, né? doutora, 2011, 2012; dessa classificação pra quem foi locado exatamente não me recordo. Não,
a gente foi perto nas imediações porque a gente já sabia que o costume deles era fazer isso e fazer a devolução
. As próprias câmeras
nós forneceram
, acho que escrevi no boletim de ocorrência, que foi constatado um gol estacionado do lado da Hilux
(...)"(Depoimento da testemunha Adailton Dias Santos, em Juízo – CD-ROM, fls. 185). [...].

(
Fragmentos do depoimento judicial do policial militar
Adailton Dias Santos
,
reproduzido na sentença absolutória encartada ao ID
92668562
– p. 6
).

[...]
pela câmera de vigilância, a agente percebeu só uma pessoa
. Não, aí, eu não sei se era a pessoa que dirigia o carro,
porque assim como a filmagem você só via uma cabeça, você não via mais
, você não via a corpo inteiro. (...) (Depoimento da vítima
Enivaldo
Lourenço Pereira, em Juízo – CDROM, fls. 118).

(Frag
mentos do depoimento judicial da testemunha

Enivaldo
Lourenço Pereira
,
reproduzido na sentença absolutória encartada ao ID
92668562
– p. 7
).

Ademais
disso
, é
imperioso registrar que as imagens das
câmeras
de segurança, mencionadas no boletim de ocorrência e pelas testemunhas, não foram juntadas
nestes
autos
;

isso sem contar que
o funcionário da empresa
Multi
Padrão, que teria informado a placa e
as
características
do veículo utilizado pelos autores do crime,
sequer foi identificad
o
e
ouvido
na fase extrajudicial ou arrolad
o
como testemunha para ser
inquirida
em juízo.

Se isso não bastasse, c
o
nquanto tenha sido s
ubtraído do interior do veículo furtado o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), documentos pessoais, talão de cheques, receituários médicos de controle especial, estetoscópio, carimbo e caneta,
nenhum desses objetos foi localizado na posse dos apelados ou em suas
respectivas
residências após a realização de buscas,
quando
foi possível apreender apenas
a quantia
de R$ 29
2,00 (duzentos e noventa
a
dois
reais)
, consoante se
depreende
do auto de apreensão encartado ao ID
92668559
– p. 61
,
a despeito de

ambos

terem
sido presos pouc
o tempo
após
a ocorrência d
o crime.

Ainda nesse sentido,
deve ser esclarecido
que
as declarações da testemunha
Adailton
Dias Santos, nas duas
oportunidades em que foi ouvida
são divergentes,
porque
, na fase extrajudicial,
ela
afirmou que um funcionário da empresa
Multi
Padrão teria fornecido a placa do veículo gol e em consulta ao CIOSP a guarnição teria checado que o
carro
pertencia a empresa

Infinity
Locadora de Veículos Ltda
.

Contudo
,
em juízo,
a
declarante

narrou que, “
naquela época, quando tratava de Gol bola, a gente já
tava
com aquilo na cabeça, saturado de tanto ir naquela locadora, que nós fomos na locadora e constatou que tinha um Gol naquele dia locado
”, tendo em vista que era frequente a locação de veículos naquela locadora com a finalidade de utilizá-los na prática de ilícitos.

Sendo a
ssim, nã
o é demais re
gistrar
que o único indício
de autoria
existente neste
s

autos
es
tá
consubstanciado n
o
fato de que
Adilson
de Oliveira Rosa
havia locado um veículo
gol
n
a
empresa
Infinity
Locadora de Veículos Ltda
., um dia antes dos fatos
;
e que estava trafegando no referido
carro

juntamente
com Vagner
Amaral
Gums
.

Daí por que é necessário
reconhe
cer

que
esse

elemento
indiciário

é extremamente
frág
il
para alicerçar
um
decreto
condenatório
em desfavor dos apelados
.

Nesse contexto,
não resta a menor dúvida
que é
inconsistente e contraditóri
a
a prova produzida
nestes autos, motivo pelo qual não se presta a
formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria
d
o
s
fato
s
denunciado
s
, de modo que

não há como levar a cabo a condenação do
s
apelado
s
com base em
meras suposições
,
devendo, por conta disso, prevalecer a coerente e sensata concatenação de provas realizada pel
a
autor
a
do édito
absolutório,
por
que
,
não obstante haja
indícios de que o
s

dois

possa
m
ter
praticado o crime

narrado na denúncia
,
tais
elementos

não foram confirmados em juízo, inexistin
do, assim, provas
suficientes para ensejar
a
responsabilização

deles

pela prática do ilícito
narrado na denúncia
.

Outrossim
, impõe-se
destacar que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial
e em suposições
é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que: O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

A propósito
, s
obre a temática, este é o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 155 DO CPP – NÃO SE PODE CONCEBER UMA CONDENAÇÃO ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pode fundamentar a sentença penal condenatória em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa – sob pena de ferir os princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência – fazendo-se imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo
”.

(
TJMT
N.U 0000564-75.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019)
.
Desta
camos

A
doutrina não também não discrepa, conforme se infere
dos
ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
, para quem
:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Desta
camos

Logo, é necessário consignar
que

meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do
agente
, resultando, inevitavelmente,
em

absolvição
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como
fê-lo
, na hipótese,
o juízo de primeiro grau
.

Por outro lado
, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o
agente

é

o
autor
do crime em apuração
,
devendo, ser
asseverado
,
também
, que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
acusado
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Destarte
, diante do que foi exposto,

não
remanesce
dúvida, que

deve ser mantida a
absolvição do
s

apelados

pela prática do delito
em análise
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado
em favor

de ambos, dada
a ausência de prova cabal da conduta delitiva que
lhes
foi
atribuída
pelo órgão ministerial, como dito linhas volvidas.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Adilson de Oliveira Rosa
e
Vagner Amaral
Gums
da prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021